Tribunal: TJMT
Processo: 1041003-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041003-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GASPAR LUIZ ZAMBIAZI - CPF: 295.499.149-68 (APELANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Salvo nos casos previstos no art. 5o, inc. LXXV, da Constituição Federal – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais
.

2. A mudança na interpretação dos fatos, provas ou mesmo legislação são autorizadas pelo ordenamento jurídico e, como consequência, não configuram fato apto para ensejar responsabilidade civil estatal pela atuação jurisdicional.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GASPAR LUIZ ZAMBIAZI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1041003-79.2018.8.11.0041, julgou improcedente o pedido indenizatório (Id. 79806110).

O Apelante sustenta, em síntese, que respondeu a ação penal no 16417-41.2008.8.11.0042, sendo preso preventivamente em fevereiro de 2009 e, posteriormente, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa. Afirma que interpôs Recurso de Apelação e foi absolvido pela Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT. Argumenta sobre o erro na instauração, condenação na ação penal e decretação da prisão preventiva. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, fixando indenização pelos danos morais e invertendo o ônus da sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 79806113).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público (Id. 80263464).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, em síntese, que respondeu a ação penal no 16417-41.2008.8.11.0042, sendo preso preventivamente em fevereiro de 2009 e, posteriormente, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa. Afirma que interpôs Recurso de Apelação e foi absolvido pela Terceira Câmara Criminal deste e. TJ/MT. Argumenta sobre o erro na instauração, condenação na ação penal e decretação da prisão preventiva, de forma que o Apelado deve ser responsabilizado para fins de indenização por danos morais.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido, de forma reiterada, que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, como regra geral, não é cabível para atos jurisdicionais, com exceção do previsto no art. 5o, inc. LXXV, da Constituição Federal.

É possível afirmar, portanto, que nas hipóteses de erro judiciário, salvo no caso expressamente previsto no referido dispositivo constitucional, é necessário comprovar a presença de conduta dolosa ou culposa do magistrado ou magistrada relacionado ao referido erro judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5o, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais
. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1069350 AgR-segundo, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019 – Destacamos)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário.
A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5o, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei
. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 831186 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019 – Destacamos)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2.
A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular
. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 833909 AgR, Relatora: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017 – Destacamos)

Esclarecido esse aspecto, observo que o Apelante sustenta, em suas razões recursais, que o motivo ensejador da ação de responsabilidade civil decorre de sua absolvição pela Terceira Câmara Criminal deste e. TJ/MT nos autos da ação penal no 16417-41.2008.8.11.0042.

O Apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em decorrência do crime previsto no art. 1o, inc. V, parágrafo único, da Lei no 8.137/90 (Id. 79806091).

Consta da sentença a condenação do Apelante, pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, considerando o crime disposto no art. 1o, incisos IV e V, parágrafo único, da Lei no 8.137/90 (Id. 79806093).

Interposto o Recurso de Apelação n. 169.058/2015 a Terceira Câmara Criminal deu provimento e absolveu o Apelante com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (Id. 79806094).

Nesse cenário, é possível constatar a inexistência de vício no oferecimento da denúncia e na condenação criminal pelo juízo de primeiro grau, eis que a atuação se deu de modo fundamentado e no bojo de ação devidamente lastreada no devido processo legal. Assim, não há responsabilização civil do Estado por mudanças oriundas de interposição de recurso.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento do juiz, garantindo independência funcional no âmbito da realização da justiça; mostra-se incompatível com a atividade jurisdicional que o ente público seja compelido a compensar financeiramente o administrado em todas as circunstâncias nas quais uma decisão judicial seja, posteriormente, revertida, em especial nos casos de interpretação de fatos e legislação.

De efeito, os agentes públicos vinculados que estão ao princípio da legalidade e da oficialidade têm o dever de impulsionar a persecução criminal e, frente a isso, observo que o Ministério Público e o Poder Judiciário agiram dentro do estrito cumprimento de seu dever legal.

É possível afirmar que o Estado não pode ser responsabilizado civilmente por atos legítimos de persecução criminal, que se deram dentro dos limites autorizados por lei, e em obediência ao
due process of law
, porquanto os ônus decorrentes de uma
persecutio criminis
são normais, inerentes à própria natureza do processo, devendo ser suportados pelos administrados em nome do interesse público.

Todo o processo instaurado para apurar o crime imputado ao Apelante obedeceu ao devido processo legal, conforme se demonstrou, não havendo, em nenhum momento, leviandade ou má-fé, tanto é que essa matéria não foi arguida pelo mesmo. O que se deve ter em mente é que o processo nada mais é do que o caminho legalmente previsto para apurar alguma conduta tida como ilegal ou irregular. Não se pode, destarte, exigir indenização sempre que os fatos levados ao conhecimento das autoridades públicas acabem por não serem comprovados, com a absolvição ou extinção de punibilidade.

De outro norte, observo que um aspecto merece destaque.

A magistrada sentenciante entendeu, entre outros elementos de fato, que não obstante o julgamento do Mandado de Segurança no 1748/99 tenha reconhecido em favor da substituída tributária, empresa Diskavel, o direito de proceder a compensação dos créditos tributários havidos em decorrência dos fatos narrados na denúncia em futuras aquisições, não deixou de autorizar que o fisco exercesse a prerrogativa de conferir o acerto dos valores apresentados pelo contribuinte substituto. Afirmou a ocorrência de dolo na conduta do réu, ora Apelante, pois sabedor de que deveria obter a homologação dos valores pelo órgão fiscal, mediante comprovação por meio das notas fiscais respectivas, deixou de atender ao chamado da fiscalização tributária.

No julgamento do Recurso de Apelação a Terceira Câmara Criminal entendeu de forma diversa. Considerou, em síntese, que o direito à compensação foi reconhecido no Mandado de Segurança no 1748/99, estando acobertado pela coisa julgada material. Concluiu que não sendo a ação fiscal legítima, não é adequado a condenação em relação ao crime previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90 (Id. 79806094).

Em relação a esse aspecto, bem se observa uma divergência interpretativa entre o juízo de primeiro grau e a decisão proferida em sede de Recurso de Apelação. Essa divergência na interpretação dos fatos não enseja, como afirmei anteriormente, dano moral indenizável, pois ela é inerente ao próprio sistema de justiça.

Do exposto, conclui-se que tendo sido proferida decisão judicial de modo fundamentado e no bojo de ação devidamente lastreada no devido processo legal, não há responsabilização civil do Estado por mudanças oriundas de interposição de recurso. Em outras palavras, a mudança na interpretação dos fatos, provas ou mesmo legislação são indubitavelmente autorizadas pelo ordenamento jurídico e, como consequência, não configura fato apto para ensejar responsabilidade civil estatal.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022